Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 733 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM AMBAS AS TESES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Não há que se falar em omissão do julgamento, pois os argumentos do embargante (violação à coisa julgada quanto ao índice de correção monetária contido no título executivo judicial, incidência do Tema 733 da Repercussão Geral e inaplicabilidade do Tema 810) foram enfrentados e refutados expressamente no acórdão.
4. A tese do agravante não prevalece por mais uma outra simples razão: a ação coletiva 32.159/1997 transitou em julgado em 11/3/2020, data posterior ao julgamento do Tema Repetitivo 810 do STF. Logo, o entendimento vinculante está também em consonância com o Tema 733 e não há, por consequência, violação à coisa julgada.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.